Tribunal: TJDFT
Processo: 0743825-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743825-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARISE ROCHA VILELA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ANA BEATRIZ ALVES MOREIRA, RODOTIRONES TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. BENEFICIÁRIA DO GOLPE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A alegação de falha na prestação de serviço justifica a legitimidade do Banco-réu para integrar o polo passivo da demanda. II – A beneficiária do golpe possui legitimidade passiva para integrar a ação de restituição de valores ajuizada pela vítima. III – A petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente dos fatos. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. IV - Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos no terminal de autoatendimento, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes. V – A beneficiária do golpe, que teve seu débito fiscal quitado por pagamento de boletos realizados pela conta da autora, deve restituir-lhe a quantia que lhe favoreceu, sob pena de enriquecimento ilícito, art. 884 do Código Civil. VI - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado. VII - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. VIII – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quanto a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IX – Apelação do réu parcialmente provida. Apelação da autora desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva solidária do BANCO DO BRASIL sobre as comprovadas transações fraudulentas. Discorre, ainda, sobre os Recursos Especial Repetitivos 1.197.929/PR e 1.199.782/PR. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a fraude prosseguiu com a participação direta da apelante-autora, que se dirigiu à agência bancária e seguiu as orientações do suposto preposto do Banco-apelante, fornecendo imagens da tela do terminal de autoatendimento [...] Assim, em que pese a situação fática descrita demonstre que o golpe praticado pelo terceiro tenha se aperfeiçoado em terminal de autoatendimento do Banco-apelante, com o repasse de códigos pela apelante-autora, possibilitando o acesso à sua conta por celular, a ausência física do terceiro na agência, bem como a contribuição da própria autora com o uso do celular evidenciam que o apelante-réu não teria como impedir a conclusão do golpe por meios além do fornecimento de senha pessoal, QR Code e alertas sobre o risco de compartilhamento dos dados obtidos no terminal, condutas notoriamente adotadas pelas instituições financeiras. 48. Portanto, o compartilhamento de imagens do terminal de autoatendimento, notadamente dos itens de segurança, QR Code, demonstrou a ausência de cuidado mínimo da apelante-autora. 49. Da análise do extrato da conta corrente da apelante-autora e dos documentos (ids. 56714276 e 56714277), vê-se que, nos dias 21 e 22/9/21 houve a contratação dos empréstimos: BB Crédito Automático- R$ 21.640,68; BB 13o salário – R$ 1.663,46, transações realizadas no cartão de crédito, no total de R$ 11.784,07; transferência via Pix de R$ 1.200,00 para a segunda ré, Ana Beatriz Moreira, e pagamento de Boleto da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, R$ 27.406,50, em nome da terceira ré, Rodotirones Transportes e Logística Ltda. Em que pese o a realização de empréstimos e transações de vultuosos valores em curto espaço de tempo, conduta não usual à conduta da consumidora-autora, não foi alertada pelo Banco da possível fraude. 50. Nesse contexto, vê-se que ambas as partes concorreram para o resultado dos prejuízos advindos das transferências a terceiros e contratação de crédito não reconhecidas. 51. Nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorreu na demanda em exame. A responsabilidade do Banco-apelante, contudo, deve ser atenuada pela concorrência da apelante-autora para o resultado danoso, de forma a repartir entre as partes o prejuízo sofrido. Em outras palavras, as partes arcarão de forma igualitária com os prejuízos financeiros advindos do evento fraudulento retratado na presente ação” (ID. 57363121). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Também não cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois “nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp n. 2.496.352/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016